Tribunal: TJMT
Processo: 0012060-37.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012060-37.2016.8.11.0042
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DJALMA FERREIRA MACHADO - CPF: 299.891.751-87 (AGRAVADO), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PROGRESSÃO DE REGIME – FRAÇÃO APLICADA – RECURSO PREJUDICADO – EXTENSO LAPSO TEMPORAL ENTRE A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO E A REMESSA À SUPERIOR INSTÂNCIA – ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL NO QUADRO FÁTICO – RECURSO
JULGADO
PREJUDICADO POR PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO

Se devido ao extenso lapso temporal entre a interposição do recurso e o seu processamento ocorreu a alteração substancial no quadro fático, e não mais subsistem os efeitos da decisão atacada, deve ser declarada a perda superveniente
do objeto do agravo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em
execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

contra a decisão
proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0012060-37.2016.8.11.0042, que fez incidir em
desfavor do agravado Djalma Ferreira Machado a fração de 1/6 para a progressão de regime referente ao processo relativo ao crime de tráfico de drogas.

Irresignado, o agravante insurgiu-se aduzindo que a fração correta ao caso seria a de 3/5, porquanto trata-se de crime equiparado a hediondo e o agravado é reincidente (Id. 23702469).

O magistrado de origem, em juízo de retratação, manteve a decisão invectivada pelos seus próprios fundamentos (Id. 23704482, p. 1).

Em suas contrarrazões, o agravado
pugnou pela manutenção da decisão recorrida (Id. 23704481, p. 4).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 29606985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se do caderno processual que
Djalma Ferreira Machado
cumpre a pena unificada de 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, decorrente de quatro condenações criminais.

Constata-se que o presente recurso
cinge-se a qual percentual deva ser adotado no cálculo de pena do reeducando para a progressão de regime em relação à condenação por crime equiparado a hediondo, cometido em 25.5.2010, referente à ação penal n. 0003213-87.2010.8.11.0064, quando o agente
já ostentava condenação anterior pela prática de crimes comuns.

Infere-se das informações prestadas pelo juízo de origem que à época da interposição do presente recurso o Ministério Público impugnou o cálculo que anotou a fração de 1/6 para a progressão do crime em comento, contudo, a impugnação foi rejeitada e o cálculo foi homologado pelo juiz.

Além disso, consta que foi elaborado novo cálculo, e que no referido “
foi utilizada a fração de 1/6 para os crimes comuns e hediondos cometidos antes de 28.03.2007 e 3/5 para o hediondo posterior à referida data
” (Id. 69863482), ou seja, incidiu-se para o delito de tráfico de drogas a fração de 3/5 para a progressão de regime
.

Portanto, a modificação da fração constante no cálculo de Id. 23703998, p. 6, foi empreendida, na forma como pugnada pelo
parquet
no presente recurso, e o agravado progrediu
de regime conforme a referida fração.

Assim, observa-se que, devido

à demora excessiva na remessa do recurso a este egrégio Tribunal de Justiça, ocorrida após
mais de 4 anos
, houve significativa
alteração da situação fática
,
circunstância apta a prejudicar a análise da tese ministerial.

Logo, considerando a alteração substancial no quadro fático, forçoso reconhecer que a decisão atacada por este recurso não possuí mais efeito, o que implica na perda do objeto do presente agravo em execução penal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo prejudicado
o recurso interposto pelo Ministério Público, em razão da perda superveniente do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021